Tribunal: TJMT
Processo: 1013152-86.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013152-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JUCELIA NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 835.105.911-00 (AGRAVADO), AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - CNPJ: 04.533.779/0009-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA PATRICIA MOTTIN ROMAGNOLE - CPF: 066.151.609-19 (ADVOGADO), THAYMA KAROLINE DEGE - CPF: 046.803.441-21 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO E DE DÉBITO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –ENCERRAMENTO DE CONTAS CORRENTES DIGITAIS – EXCLUSÃO DOS DADOS DA AGRAVADA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPEITA DE FRAUDE - CABIMENTO – REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos não é possível extrair, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação, que a contratação dos serviços se afigura legítima, isso porque, durante o transcurso de um mês foram abertas sete contas correntes digitais em nome da Agravada, a qual nega qualquer vínculo.

Nesse passo, é evidente que a manutenção das contas bancárias, em tese, indevidas, ocasionará à parte Agravada prejuízos financeiros imensuráveis, bem como poderá prejudicar terceiros de boa-fé. Ademais, o apontamento dos dados da Agravada em órgãos de proteção ao crédito lhe causará grave dano.

Por fim, a multa diária deve ser mantida, pois arbitrada em simetria com as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1013152-86.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo e de Débito c/c Urgência
n.º 1012119-16.2021.8.11.0015 ajuizada por
JUCÉLIA NASCIMENTO ARAÚJO,
determinou que o banco Agravante proceda o encerramento da conta bancária e das chaves PIX cadastradas em nome da Agravada, bem como determinou a exclusão dos dados nos órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a relação jurídica firmada as partes é legítima e que a suspensão da cobrança de gastos do cartão de crédito acarretará prejuízos graves.

Sustenta que a Agravada realizou compras com o cartão de crédito vinculado a sua conta corrente digital. Afirma que, para efetivar essas transações, é necessária a utilização de senha, a qual é de uso pessoal, intransferível e de responsabilidade do titular da conta/cartão.

Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto ao valor da multa arbitrada.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência. Subsidiariamente, que a multa não ultrapasse R$ 50,00 (cinquenta reais).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 100772479).

Contrarrazões no ID. 103503997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo e de Débito c/c Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência em face do Agravante
Banco BMG e Outros
.

A Agravada relatou que, em 12/02/2021, recebeu em sua conta bancária transferência bancária via PIX alheia a sua vontade no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Aduziu que foi orientada a consultar no Sítio Eletrônico do Banco Central, ocasião em que constatou que em seu nome haviam diversas contas digitais e cadastros de chaves PIX.

Informou que foi surpreendida com a negativação dos seus dados em órgãos de proteção ao crédito por débitos oriundos de serviços não contratados por ela.

Em virtude da inexistência de vínculo jurídico com as Requeridas, requereu, liminarmente, a suspensão da negativação de seus dados em órgãos de proteção ao crédito e o encerramento das contas digitais nas instituições financeiras Requeridas.

O juiz acolheu a tutela de urgência nos seguintes termos:

(...) Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar a exclusão do nome da requerente do SPC e da SERASA, referente aos débitos discutidos nestes autos. Oficie-se.

Determino, ainda, que as requeridas procedam ao encerramento das contas bancárias e, consequentemente, das chaves PIX cadastradas em nome da parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (...).

Esta decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Denota-se do caderno processual que, entre o período de 13/01/2021 a 12/02/2021, foram abertas 07 (sete) contas bancárias e cadastradas duas chaves PIX em nome da Agravada (ID. 58644478 e 58644479).

Com efeito, em que pesem aos argumentos vertidos pelo banco Agravante, não é possível constatar, de plano, a tese de que a relação jurídica se afigura legítima, isso porque, analisando detidamente a documentação que instrui os autos, ao meu sentir, as aberturas de diversas contas digitais, em um curto lapso temporal, extrapola o limite da normalidade.

Nessa linha de raciocínio, nesta fase inicial, é forçoso reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravada na Instância singela.

Ademais, tendo em vista a situação retratada, não se pode ignorar a possibilidade de fraude nas contratações impugnadas, fato este que será melhor aclarado durante a instrução processual.

Nesse passo, é evidente que a manutenção das contas digitais, em tese, indevidas, ocasionará à parte Agravada prejuízos financeiros imensuráveis, bem como poderá prejudicar terceiros de boa-fé. Além disso, a permanência dos apontamentos de seus dados em órgãos de proteção ao crédito lhe causará danos graves.

Dessume-se, por fim, que o Agravante não colacionou prova capaz de desconstituir as alegações da Agravada, limitando a trazer extrato da fatura (ID. 60959110 – autos de origem), o que não comprova, com a clareza necessária, que o serviço foi contratado pela própria Agravada, eis que no documento não consta qualquer assinatura.

Nesse prisma, convém assinalar que não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, vez que os descontos poderão ser restabelecidos caso seja demonstrada a legitimidade na contratação dos serviços.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR FRAUDE C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTEICPADA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA – BAIXA NAS NEGATIVAÇÕES E ABSTENÇAO DE NOVAS INSCRIÇÕES – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA.
In casu
, presentes os requisitos legais (periculum in mora e fumus boni iuris) é imperiosa a manutenção da decisão impugnada para que sejam suspensos os descontos efetuados na aposentadoria da autora e baixadas as negativações existentes em seu nome, sob pena de multa. Deve ser mantido o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, por não se demonstrar desarrazoada, diante das peculiaridades do caso concreto e as partes que o compõe. (TJ-GO – AI: 05543203120208090000, Relator: Marcus da Costa Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – ALEGAÇÃO DE SAQUES, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, COMPRAS E EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTOS – TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DA AUTORA, REALIZADAS EM CURTO LAPSO TEMPORAL – DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CARACTERIZADOS – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS INDEFERIDO – QUADRO INDICATIVO DE FRAUDE QUE DEMANDA APRODUNDAMENTO COGNITIVO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP – AI: 21242357320218260000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 09/06/2021, 22.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2021).

Sob esse enfoque, observa-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação principal origem estão presentes, sendo imperiosa a manutenção da decisão invectivada.

No que se refere ao valor das
astreintes
, tenho que também não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual, a qual tem a finalidade de constranger a parte ao cumprimento da obrigação.

Desse modo, o seu objetivo é compelir o banco a cumprir obrigação específica fixada pelo juiz, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, o juiz singular determinou o encerramento da conta e a exclusão dos dados da Agravada em órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, de sorte que a multa só será aplicada em caso de descumprimento.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021